Tribunal: TJDFT
Processo: 0710697-80.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. BINOMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE OBSERVADO.

1. A obrigação de pagar alimentos a ex-cônjuge é medida excepcional, devendo ser deferida se comprovado o binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).

2. É razoável o pagamento de três salários mínimos a título de alimentos pelo prazo de cinco anos em favor de ex-cônjuge estrangeira, sem formação profissional e com transtorno psiquiátrico, estando este valor compatível com a capacidade financeira do devedor.

3. Conheceu-se em parte do apelo do réu e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.